Tribunal: TJES
Processo: 5001244-56.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001244-56.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: MARCELO CORREIA RAMOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que extinguiu os Embargos à Execução Fiscal por perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 em favor do embargante, Marcelo Correia Ramos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais em caso de extinção do processo sem resolução de mérito, aplicando-se o princípio da causalidade para determinar quem deu causa à demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a atribuição dos honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Aquele que deu causa à propositura da demanda responde pelos ônus sucumbenciais.

No presente caso, o Município de Aracruz cancelou administrativamente o débito fiscal após o ajuizamento dos embargos, reconhecendo a inexistência de vínculo de propriedade do imóvel com o embargante. Tal situação evidencia que a CDA foi emitida por erro da administração municipal, que deu causa à propositura dos embargos.

A condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção sem resolução de mérito, encontra respaldo na Súmula 153 do STJ, que estabelece que a desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

O valor dos honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 está em conformidade com o art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequado e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença para R$1.500,00, em razão da sucumbência recursal.

Tese de julgamento
:

Em casos de extinção de processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, os honorários sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa à demanda, com base no princípio da causalidade.

O cancelamento administrativo do débito fiscal após a oposição de embargos à execução não exime o ente público dos honorários de sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º e § 10, e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.951.836/PE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29/11/2021; STJ, Pet nº 10.484/DF, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, j. 12/6/2024; STJ, Súmula 153.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001244-56.2023.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO:
MARCELO CORREIA RAMOS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante consta do Relatório, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença de id 9928199, por meio da qual a Magistrada da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, nos Embargos à Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), tendo em vista a perda do objeto. Condenou o Município, ora Apelante, ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais (id 9928206) o Município Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, (1) cancelamento administrativo do débito fiscal - ausência de pretensão resistida; (2) necessidade de redução do valor arbitrado.

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por Marcelo Correia Ramos em desfavor do Município de Aracruz. O embargante afirma, na petição inicial, em síntese, que o imóvel objeto da cobrança de IPTU, CDA nº 355/2019, no valor de R$ 2.103,53 (dois mil cento e três reais e cinquenta e três centavos), jamais pertenceu ao embargante, pois a escritura pública de compra e venda do imóvel foi judicialmente invalidada, em acórdão que transitou em julgado.

O Município de Aracruz/ES, embargado/apelante, apresentou impugnação aos embargos à execução, e informou que “
devido a algumas inconsistências referente à inscrição municipal nº 01.09.001.1170.001 no que tange aos lançamentos no Sistema Tributário e no SIMGEO, a CDA 355/2019, objeto da execução fiscal 5000005-85.2021.8.08.0006, foi cancelada em razão da alteração da propriedade do imóvel (Processo Administrativo no 10.222/2023)”.
Desta feita, informou que requereu a extinção da execução fiscal nº 5000005-85.2021.8.08.0006, e alegou perda superveniente do objeto da presente demanda”.

Em razão da extinção da execução fiscal, extinguiu-se os presentes embargos à execução, pela perda superveniente do seu objeto, e o Município Apelante foi condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Em razão de sua condenação em honorários advocatícios, o Município aviou o presente recurso.

Desta forma, cinge a controvérsia recursal sobre a possibilidade de se condenar o embargado, ora apelante, ao pagamento de verbas sucumbenciais, ante a extinção sem resolução de mérito dos Embargos à Execução Fiscal nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Cediço que se tratando de extinção de processo sem resolução do mérito, para fins de definição sobre a responsabilidade dos honorários sucumbenciais, importa perquirir quem deu causa à instauração da demanda - princípio da causalidade, conforme o entendimento sedimentado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA. INAUGURAÇÃO DE TESES EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes os vícios de fundamentação elencados no art. 489, §1º, do NCPC, forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. A inauguração de teses em embargos declaratórios, não suscitadas em apelação ou nas respectivas contrarrazões, não tem o condão de obrigar o Tribunal local a se manifestar a respeito do tema. 4.
A extinção da demanda por perda superveniente de objeto impõe a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte que deu ensejo à propositura da demanda. Precedentes
. 5. [...]. (AgInt no REsp n. 1.951.836/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Sobre o tema, elucidam NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:

(...) pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual, deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo (Código de Processo Civil Comentado, pág. 377).

Consagrando o Princípio da Causalidade, o artigo 85, §10, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, aquele que deu causa à instauração do processo, na hipótese, a oposição dos embargos à execução fiscal, deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais na hipótese de perda superveniente do objeto.

Nesse sentido, precedente recente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

[...] 7.
Em razão da extinção do processo, sem julgamento de mérito, os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, incidindo sobre a espécie o princípio da causalidade. Inteligência do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes
. 8. Ainda sob a perspectiva do princípio da causalidade, também deve ser sopesada pelo julgador a real possibilidade de uma parte ou outra ter-se sagrado vencedora na demanda, a fim de atribuir àquela potencialmente derrotada a obrigação de pagar pelos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios. Precedentes. [...]. 12. Conclusão: (I) Processo extinto sem resolução de mérito, consoante o disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil; (II) decisão liminar revogada; (III) Agravos internos julgados prejudicados; (IV) réus condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor a ser pago por cada um dos réus à parte autora. (Pet n. 10.484/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024,
DJe de 18/6/2024
.)

Na hipótese, como externado na Sentença, o Município Apelante informou que em razão de “
algumas inconsistências referente à inscrição municipal nº 01.09.001.1170.001 no que tange aos lançamentos no Sistema Tributário e no SIMGEO, a CDA 355/2019, objeto da execução fiscal 5000005-85.2021.8.08.0006, foi cancelada em razão da alteração da propriedade do imóvel (Processo Administrativo no 10.222/2023)”. Desta feita, informou que requereu a extinção da execução fiscal nº 5000005- 85.2021.8.08.0006, e alegou perda superveniente do objeto da presente demanda
”.

Observa-se, pois, que a certidão que instruiu a execução fiscal foi embasada em equívoco provocado pela municipalidade, razão pela qual o Município deu causa à propositura de Embargos à Execução, uma vez que o executado foi compelido a se defender.

Nesse sentido, transcrevo a Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Portanto, a condenação do Município Apelante em honorários advocatícios de sucumbência mostra-se devida, em virtude do trabalho despendido pelo advogado do Apelado, mesmo que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito.

Por fim, o valor da verba honorária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) mostra-se em conformidade com os requisitos legais, devendo ser mantida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.